Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716160-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FURTOS QUALIFICADOS. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. FARTA PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADA A PRELIMINAR DA DEFESA, NÃO PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL. 1. Na ausência de dúvida acerca da integridade mental do acusado, não há que se falar em cerceamento de defesa se o Magistrado, de maneira fundamentada no caso concreto, indefere a instauração de incidente de insanidade mental. 2. Presentes a materialidade e a autoria das vinte e sete condutas de furto mediante abuso de confiança, fartamente comprovadas nos autos por meio de depoimentos e documentos, a condenação deve ser mantida. 3. No caso, comprovou-se que o réu, na qualidade de contador da instituição desde o ano de 2006, conquistou a confiança dos administradores da associação e tinha a senha bancária e o token para movimentar os valores de propriedade da vítima a fim de pagar as obrigações tributárias. Os administradores da empresa não confiaram a ele o dinheiro. Assim, a subtração e a posse do acusado em relação aos valores ocorreram sem a participação da vítima, de modo que não é aplicável a desclassificação para o crime de apropriação indébita. 4. Embora a existência de relação de trabalho entre o réu e a vítima não autorize, por si só, a aplicação da qualificadora do abuso de confiança, no caso, comprovou-se que a vítima confiou no acusado para, além de exercer suas funções laborais, efetuar pagamentos em nome da instituição, mediante movimentação bancária, o que evidencia a confiança pessoal atribuída pela vítima ao réu. 5. Deve ser valorado o vetor consequências do crime quando o prejuízo experimentado pela vítima do crime de furto se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito, bem como quando o resultado do crime atinge indiretamente outras pessoas. No caso, além do prejuízo do débito fiscal pelo não pagamento dos tributos ser milionário, a instituição vítima possui alunos, que precisaram pagar mensalidades mais elevadas devido à conduta do acusado. 6. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar arguida, desprovida a apelação da defesa e provido o recurso do Ministério Público. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 45 da Lei 11.343/2006 e 149 do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando a indevida exasperação da pena-base diante da análise negativa das consequências do crime; c) artigo 168 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito de furto para o de apropriação indébita. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita nas alíneas “a” e “b”, colacionando ementas de julgados do TJDFT e do TJMG para comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 45 da Lei 11.343/2006, 149 do Código de Processo Penal, 59 e 168, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, à indevida valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como à pretendida desclassificação do delito de furto para o de apropriação indébita, imperioso seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005